Tribunal: TJDFT
Processo: 0721796-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0721796-39.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: LUCAS PINKE CAVALCANTI RECLAMADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis no julgamento do recurso inominado 0734818-53.2019.8.07.0016, cuja ementa recebeu a seguinte redação: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA OU DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, que requereu gratuidade de justiça. Instada a comprovar sua condição de hipossuficiência, ou recolher o devido preparo, deixou transcorrer in albis o prazo legal. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, no sentido de que a complementação e a intimação para recolhimento de preparo, hoje reguladas pelo o art. 1.007, do CPC, não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais, porque esse possui norma própria sobre o assunto. (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha). 3. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, e do art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, tem-se como deserto o recurso. 4. RECURSO NÃO CONHECIDO 5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios. Afirma que o acórdão contrariou entendimento do STJ firmado no AgInt no AREsp 1.478.886/SP, bem como o CPC 1.007, § 4o, ao aplicar a pena de deserção sem o intimar para o recolhimento do preparo. Pleiteia a procedência da reclamação para reformar o acórdão, com a concessão da gratuidade ou para que lhe seja concedida a oportunidade para recolher o preparo, a fim de que o mérito do recurso inominado seja julgado. 2. A reclamação não merece ser admitida, porque contrária a pacífica jurisprudência desta Câmara, como evidenciam os seguintes julgados: EMENTA AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 988 DO CPC E ART. 196 DO RITJDFT. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HIPÓTESE NÃO CONSAGRADA. RESOLUÇÃO 3/2016 DO STJ. AUSÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO ROL DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE QUALIFICADO. IMPRESCINDIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O manejo da Reclamação é regulado pelo artigo 988 do Código de Processo Civil e pelo artigo 196 do Regimento Interno deste Tribunal, sendo as seguintes as hipóteses de cabimento: preservação da competência do tribunal; garantia da autoridade das decisões do tribunal; garantia da observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência; ou resolução de divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência. 2. A Resolução n. 3/2016 do Superior Tribunal de Justiça não teve o condão de ampliar o rol de cabimento do instituto da Reclamação, ao incluir, em sua parte final, a garantia da "observância de precedentes". Sua finalidade foi precipuamente transferir a competência para apreciação e julgamento da Reclamação aos Tribunais Estaduais, diante do excessivo volume de ações que chegavam no Superior Tribunal de Justiça, o que não se coaduna com o princípio da celeridade, norteador do sistema dos Juizados Especiais. 3. A hipótese de cabimento prevista no artigo 988, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 196, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, qual seja a garantia da autoridade de decisões do tribunal, refere-se à decisão proferida no próprio processo em que figura a parte reclamante, visando preservar o cumprimento daquela norma concreta. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Ac. 1.158.431, Desa. Simone Lucindo, julgado em 2019); EMENTA AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA A JURISPRUDÊNCIA QUALIFICADA DO TJDFT OU DO STJ. 1. A Câmara de Uniformização não é instância revisora dos Juizados Especiais. O excepcional controle que exerce sobre as decisões neles proferidas limita-se à reclamação para garantir a autoridade dos julgados da própria Câmara, bem como a observância da jurisprudência qualificada dela emanada, assim como do STJ. 2. Consolidou-se neste órgão o entendimento segundo o qual jurisprudência qualificada é a oriunda dos instrumentos processuais especialmente adequados para sua uniformização e obtenção de segurança jurídica, quais sejam, incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como Súmula, próprios e do STJ. 3. Eventual ofensa a Súmula do STF, ainda que vinculante, não autoriza reclamação perante a Câmara. (Ac. 1.087.698, Des. Fernando Habibe, 2018). Portanto, somente o acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ, ou seja, vinculante, autoriza a reclamação, o que não é o caso do julgado apontado - AgInt no AREsp 1.478.886. Logo, a reclamação é manifestamente inadmissível. 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDF 198, I). Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de julho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator